Tribunal: TJMT
Processo: 1027878-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027878-23.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: TEREZINHA DO CARMO FERREIRA
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 A 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PARTICIPAÇÃO DO INSS NA OPERAÇÃO DOS DESCONTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra sentença que declarou a inexigibilidade de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 3.063,76) e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que envolve descontos realizados com participação do INSS; e
(ii) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, tendo em vista sua atuação direta na efetivação dos descontos contestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência material constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme o art. 64, §1o, do CPC.
A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, operacionalizados pelo INSS em razão de acordos de cooperação técnica firmados com a entidade recorrente, o que impõe o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal, nos termos do art. 114 do CPC.
A eficácia da sentença depende da citação do INSS, cuja participação é essencial à validade do julgamento, pois a autarquia atua na execução e repasse dos descontos.
A jurisprudência das Turmas Recursais Federais e dos Tribunais Estaduais (TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301; TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329; TJ-AL, ApCiv no 0725583-09.2023.8.02.0001) confirma a necessidade de inclusão do INSS e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.
A matéria não versa sobre benefício previdenciário em si, mas sobre relação de natureza cível envolvendo associação e autarquia federal, o que atrai a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal, sem aplicação da exceção prevista no §3o do referido artigo.
Nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, não é cabível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, o processo é extinto sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso inominado.
Tese de julgamento:"1.A efetivação de descontos em benefícios previdenciários por meio de convênios com o INSS impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal.2.A competência para processar e julgar demandas que envolvem a responsabilidade do INSS é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.3.Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa ao Juizado Especial Federal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada:
– TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29/04/2025;
– TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19/02/2025;
– TJ-AL, ApCiv no 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027878-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA DO CARMO FERREIRA - CPF: 103.778.081-72 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0002-94 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025